Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710192-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AES ASSOC ESPECIALISTAS SAÚDE SECRETARIA ESTADO SAÚDE DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). LEI DISTRITAL N. 318/1992. SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO DIVERSA DE SUA LOTAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os vícios de rescindibilidade elencados no art. 966 do CPC constituem o mérito da ação rescisória, bastando para a admissão do feito que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos artigos 319, 320 e 968, todos do CPC. Preliminar rejeitada. 2. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil vigente, sendo que a situação elencada no inciso V exige que a violação manifesta a norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante. 3. Não há que se falar em violação manifesta a norma jurídica quando a interpretação de dispositivo legal não se revela uniforme no âmbito desta Corte de Justiça, sendo, inclusive, admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este Tribunal, a fim de pacificar o entendimento, cujo mérito ainda está pendente de julgamento. 4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente. No recurso especial interposto, o recorrente requer, preliminarmente, que o feito seja submetido a juízo de retratação para aplicação do disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, em observância ao Tema 315 da repercussão geral no STF (RE 592.317). Alega, ainda, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0707756-52.2020.8.07.0000, este Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos em processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais se discute a viabilidade de a Gratificação de Movimentação (GMOV), instituída pela Lei Distrital 318/1992. Afirma que, embora não tenha julgamento definitivo, não há restrições à força vinculante suspensiva da decisão proferida no citado IRDR. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, reedita a preliminar de aplicação do Tema 315/STF e suscita violação aos artigos 2o e 37, caput, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder reajuste a servidor público com base no princípio da isonomia ou estender-lhe o direito ao recebimento de qualquer tipo de vantagem. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362 (ID 31045784). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, cumpre observar que o Tema 315 da repercussão geral no STF (RE 592.317) não foi matéria de debate no acórdão impugnado, que se ateve a analisar as hipóteses de cabimento da ação rescisória, razão pela qual não há que se falar em submissão ao juízo de retratação. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, que já se manifestou no sentido de que “Quanto ao pleito de sobrestamento do presente feito, até final julgamento do IRDR (...) ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do STJ têm indeferido pedido similar, em situação análoga, uma vez que a suspensão, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, prevista no art. 982, I, do CPC/2015, não se aplica ao STJ, inexistindo, até o presente momento, afetação da questão ao rito dos recursos repetitivos. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.927.063/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; STJ, AgInt no REsp 1.909.126/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2021” (AgInt nos EDcl no AREsp 1815204/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/10/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do apelo extraordinário no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 2o e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada violação aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF)” (ARE 1299926 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 26/4/2021). Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam realizadas em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362 (ID 31045784). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025